Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão que confirma a condenação interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que os acórdãos que confirmaram a condenação foram proferidos em julho de 2017, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Recurso de agravo conhecido e provido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.